Tribunal: TJES
Processo: 5017242-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017242-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TATIANA ERDMANN

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE FECHAMENTO DE FORAME OVAL PATENTE (FOP). LAUDO MÉDICO COMPROBATÓRIO DA NECESSIDADE URGENTE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO MÉDICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por consumidora em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais ajuizada contra operadora de plano de saúde, insurgindo-se contra decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência para realização de cirurgia de fechamento de forame oval patente (FOP), mesmo diante de novo laudo médico apresentado nos autos originários, o qual indicava a necessidade premente do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo médico apresentado nos autos originários comprova a urgência do procedimento cirúrgico; (ii) estabelecer se deve prevalecer a indicação médica em detrimento da negativa da operadora do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo médico juntado em primeiro grau atesta de forma expressa a necessidade premente da cirurgia, o que evidencia a urgência do procedimento.

4. O direito fundamental à vida e à saúde prevalece sobre restrições administrativas do plano de saúde, de modo que a negativa de cobertura em casos de indicação médica urgente viola a finalidade do contrato e os princípios constitucionais.

5. Cabe ao médico especialista, e não à operadora, a decisão sobre o tratamento mais adequado ao paciente, sendo a liberdade terapêutica inerente à sua expertise.

6. A jurisprudência reforça a prevalência da indicação médica e a obrigação da operadora em autorizar tratamento essencial à preservação da saúde do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O laudo médico que atesta a necessidade urgente de procedimento cirúrgico autoriza a concessão de tutela de urgência para garantir o direito à saúde.

2. A indicação médica deve prevalecer sobre a negativa do plano de saúde, pois compete ao profissional assistente definir o tratamento adequado ao paciente.

3. A recusa injustificada de cobertura de procedimento essencial viola o direito fundamental à vida e à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, e 196; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1744361, Apelação Cível nº 0741151-64.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3ª Turma Cível, j. 10.08.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5014854-12.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TATIANA ERDMANN
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, ajuizada pela agravante em face de
UNIMED VITORIA,
indeferiu novo pedido liminar de realização de procedimento médico.

Na Decisão de ID 10781167, foi deferida a antecipação de tutela recursal ao presente agravo de instrumento em favor de TATIANA ERDMANN, para determinar que a requerida, UNIMED VITORIA, autorizasse o tratamento de defeito de septo interatrial (CIA), conforme solicitação médica juntada no ID 50882556 dos autos originários, com a liberação de todos os materiais solicitados pelo médico, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), com limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Contrarrazões no ID 11211640, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TATIANA ERDMANN
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, ajuizada pela agravante em face de
UNIMED VITORIA,
indeferiu novo pedido liminar de realização de procedimento médico.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que necessita urgentemente de cirurgia para fechamento do forame oval patente (FOP), sob pena se sofrer consequências nefastas, segundo laudo médico juntado em primeiro grau. Ademais, aduz que o plano de saúde negou a cobertura do procedimento.

Observo que Agravo de Instrumento anterior, de n. 5014854-12.2023.8.08.0000, foi interposto pela ora agravante, contra decisão do Juízo a quo, que havia indeferido o pedido da parte sob o fundamento de que os laudos apresentados eram de novembro de 2022, enquanto o pedido de autorização para a cirurgia foi feito seis meses depois, o que não evidenciava a urgência.

Aquele agravo foi desprovido por esta Egrégia Câmara, mantendo a decisão recorrida, em virtude da supressão de instância, uma vez que o laudo novo apresentado pela agravante no recurso não havia sido apresentado inicialmente no primeiro grau de jurisdição:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por consumidora contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais, ajuizada contra UNIMED VITÓRIA, indeferiu pedido liminar para realização de cirurgia para fechamento do forame oval patente (FOP), sob o fundamento de ausência de urgência comprovada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação de urgência para deferimento da tutela de urgência requerida pela agravante; (ii) estabelecer se a juntada de novos documentos no curso do recurso poderia ser analisada diretamente pelo Tribunal, sem incorrer em supressão de instância. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de agravo de instrumento está limitado à análise das matérias efetivamente decididas pelo juízo de origem, sendo vedada a apreciação de novos fatos e documentos não submetidos ao juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Embora a agravante tenha apresentado novo laudo médico indicando a urgência da cirurgia, o referido documento somente foi anexado aos autos originários após a interposição do recurso, devendo, portanto, ser primeiramente analisado pelo juízo de primeiro grau. 5. Os laudos médicos apresentados na fase inicial do processo não demonstraram a urgência necessária para o deferimento da tutela de urgência, considerando que os relatórios médicos eram de novembro de 2022 e o pedido de autorização para a cirurgia foi feito seis meses após a avaliação médica. 6. A jurisprudência do Tribunal reforça a impossibilidade de análise de novos documentos no agravo de instrumento, mantendo-se o entendimento de que a urgência não foi devidamente comprovada no momento oportuno.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O recurso de agravo de instrumento está adstrito às matérias decididas pelo juízo de origem, sendo vedada a análise de novos documentos ou fatos não apreciados na instância inferior, sob pena de supressão de instância. 2. A concessão de tutela de urgência depende da comprovação inequívoca da urgência e do perigo de dano iminente no momento da propositura da ação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5002020-74.2023.8.08.0000, Rel. Raphael Americano Camara, Segunda Câmara Cível, j. 01.11.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 024199008939, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 14.09.2020.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5014854-12.2023.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 16/Oct/2024)

No presente agravo, a mesma recorrente argumenta que apresentou o novo laudo médico diretamente ao juízo de primeira instância, indicando a urgência da cirurgia, mas mesmo com essa nova prova, o magistrado manteve a decisão de indeferir a antecipação da tutela, fundamentando que o novo laudo não indica explicitamente a urgência do procedimento.

A Unimed Vitória, em sua contraminuta, sustenta que a decisão de primeira instância que indeferiu a tutela de urgência deve ser mantida, apresentando os seguintes argumentos: (a) a negativa para o procedimento cirúrgico se baseou em uma análise técnica da auditoria médica, que considerou o procedimento desfavorável pela ausência de um AVC instalado, em conformidade com diretrizes médicas atuais; (b) o procedimento solicitado tem caráter eletivo, pois os documentos apresentados pela paciente não demonstram a necessidade de realização em caráter de urgência ou emergência, conforme definido pela Lei nº 9.656/98; (c) a operadora agiu no exercício regular de seu direito, em conformidade com as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que permitem a regulação e o controle dos serviços de saúde; (d) a indicação do médico assistente não é absoluta e, havendo divergência técnica, a questão deve ser resolvida por meio de provas adequadas, como uma perícia, não por imposição judicial; e (e) forçar a cobertura de um procedimento sem pertinência técnica comprovada gera um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato, onerando indevidamente a operadora e prejudicando a coletividade de beneficiários.

É o relatório. Passo a decidir.

Da análise dos autos, verifico que em primeiro grau a agravante juntou novo laudo médico em 17/09/2024 (ID 50882556), assinado pelo cirurgião cardiovascular, Dr. Héber Souza M. Silva (CRM-ES 9234) em 04/09/2024, com o seguinte teor:

“Paciente TATIANA ERDMANN, 40 anos, encaminhada pela neurologista com quadro clínico de ataque isquêmico transitório devido a ser portadora de forame oval patente com indicação para fechamento do FOP comprovado por estudo ecocardiográfico.

Indicado tratamento de defeito de septo interatrial (CIA).

Solicito a
premente
autorização do procedimento e materiais
.”

No caso do fechamento do Forame Oval Patente (FOP), a urgência do procedimento depende da avaliação individual do risco do paciente e de outras considerações clínicas. Quando há sintomas recorrentes ou outros fatores de risco importantes associados, considera-se a indicação urgente. Em todo caso, a decisão final deve ser tomada por um cardiologista ou especialista em medicina vascular, que levará em conta a condição clínica e o histórico do paciente.

Em análise perfunctória, própria do recurso de Agravo de Instrumento, penso que o laudo juntado evidencia a necessidade de tratamento urgente e imediato ao solicitar a “premente” autorização do procedimento e materiais.

Diante da existência de expressa indicação médica e da necessidade premente, prevalece a garantia fundamental do direito à vida e da saúde integral da agravada.

Confira-se:

[...]
Diante da necessidade de tratamento específico, cabe ao médico especialista a tomada de decisão sobre qual procedimento é o mais adequado à doença do paciente, com fito de garantir a maior possibilidade de recuperação deste ou de amenizar os efeitos da enfermidade, de modo que não compete ao plano de saúde opinar nesse sentido. Afinal, a expertise do profissional médico que cuida da parte autora deve prevalecer, dentro da liberdade terapêutica que detém para resguardar a saúde do paciente.
[...]

(TJ-DFT, Acórdão 1744361, 07411516420228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no PJe: 27/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que a requerida,
UNIMED VITORIA,
autorize o tratamento de defeito de septo interatrial (CIA), conforme solicitação médica juntada no ID 50882556 dos autos originários, com a liberação de todos os materiais solicitados pelo médico, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), com limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar